Tribunal: STF
Processo: AI 837707
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Normas de edital. Validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.